Tribunal: TJSP
Processo: 2089118-50.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Usucapião Ordinária
Órgão julgador: Pedro de Alcântara da Silva Leme Filho
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-05-11
Data de publicação: 2023-05-11

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação de usucapião. Decisão que manteve o indeferimento de pretensão para nomeação de perito visando a confecção de documentos técnicos Inconformismo. Descabimento. Pedido de reconsideração não suspende o prazo recursal. Recurso intempestivo. Recurso não conhecido.